Tribunal: TJMT
Processo: 0009354-71.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO No 0009354-71.2018.8.11.0055)
Vistos etc.
Considerando que os Aclaratórios opostos por Bruna Franciele Modena e Outros estão acompanhados de documentos novos, os quais tiveram acesso somente depois que foram recuperados os dados digitais do sistema de informação da Instituição Bancária, e tendo em vista a formulação de pedido de efeito modificativo, abra vista dos autos ao Banco do Brasil S.A., no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, conclusos.
Cuiabá, 25 de maio de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora